Tribunal: TJDFT
Processo: 0038744-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO PJE. CADASTRAMENTO DA EMPRESA. TEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS EMBARGOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. JULGAMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Verifica-se a ocorrência de erro material no acórdão que não conheceu dos primeiros embargos declaratórios, uma vez que não foi considerado o cadastramento da empresa embargante no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJE alguns dias antes da publicação do acórdão embargado.
2. Levando-se em conta que os primeiros embargos de declaração foram opostos dentro do quinquídio estabelecido no artigo 1.023 do CPC, contados da intimação eletrônica da empresa embargante no PJe, devem ser considerados tempestivos.
3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Não se constatando, nos primeiros embargos, qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, tendo em vista que o Colegiado examinou detalhadamente todas as questões devolvidas a julgamento, proferindo acórdão coerente e com suficiente fundamentação, deve ser improvido o recurso.
5. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Embargos de declaração providos para, modificando o acórdão embargado, com efeitos infringentes, conhecer dos primeiros embargos de declaração e negar-lhes provimento.